Tribunal: STF
Processo: AI 626445
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
2.      Os embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo
   535 do Código de Processo Civil e não para rediscutir os
   fundamentos do acórdão embargado.
        Embargos de declaração
   rejeitados.